Tribunal: TJMT
Processo: 1000122-40.2019.8.11.0101
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000122-40.2019.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CLAUDIA - CNPJ: 04.718.591/0001-98 (APELANTE), ELTON DIOGO VIECELLI - CPF: 016.472.191-67 (ADVOGADO), BRUNA TEIXEIRA HOSHINO - CPF: 034.271.741-31 (ADVOGADO), SILENE DOS ANJOS - CPF: 361.561.831-91 (APELADO), DONISETE PABLO SOUZA - CPF: 015.244.241-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO. LEI APLICÁVEL. SÚMULA 340/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cláudia contra sentença que concedeu à parte autora, Silene dos Anjos, o benefício de pensão por morte em razão do falecimento de Euclides Alves, servidor público municipal, com quem a autora mantinha união estável.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar o direito à pensão por morte com base na comprovação da união estável e da dependência econômica da apelada em relação ao falecido servidor público. O recorrente questiona a validade das provas apresentadas para comprovar a união estável no momento do óbito.

III. Razões de decidir

3. A legislação vigente à data do óbito é a aplicável à concessão do benefício, conforme entendimento da Súmula 340 do STJ.

4. Ficou demonstrado nos autos, por meio de prova documental e testemunhal, que a autora mantinha união estável com o servidor falecido, sendo reconhecida a dependência econômica, o que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício de pensão por morte.

5. A certidão de óbito do falecido, bem como outros documentos apresentados e os depoimentos das testemunhas, corroboram a existência de união estável até o momento do óbito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A comprovação de união estável e dependência econômica por meio de provas documentais e testemunhais habilita o convivente ao recebimento de pensão por morte, conforme a legislação vigente à data do óbito do segurado."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CLAUDIA

contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cuiabá/MT, M.Mª. Thatiana dos Santos, que julgou procedente o pleito inicial para condenar o requerido ao pagamento de pensão por morte em favor da parte autora a contar da data do requerimento administrativo (14.07.2017)
.

Como causa de pedir recursal, o apelante sustenta que o pedido do benefício foi indeferido em razão que a Requerente não instruiu o requerimento de enquadramento como dependente de forma satisfatória e inequívoca.

Assevera que “
quando do falecimento do servidor, a Autora não mais residia no Município de Cláudia, nem mantinha união estável com o falecido servidor
”.

Aduz que as fotografias apresentadas não servem para comprovar o relacionamento, sob o argumento que “
são registros antigos, considerando que os filhos ainda eram pequenos e as marcas do tempo na qualidade das fotos. A única conclusão possível é de que o casal conviveu em união estável, mas não há prova inequívoca de que ainda mantinham esse convívio na data do óbito do ex-segurado
”.

Por fim, argumenta que a apelada não era inscrita como dependente junto ao cadastro do Previ-Cláudia, constando como solteiro.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pleito inicial.

O Apelado apresentou as contrarrazões ao recurso de apelação em id. 194010679.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório,
cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CLAUDIA

contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cuiabá/MT, M.Mª. Thatiana dos Santos, que julgou procedente o pleito inicial para condenar o requerido ao pagamento de pensão por morte em favor da parte autora a contar da data do requerimento administrativo (14.07.2017)
.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que SILENE DOS ANJOS ajuizou a presente ação ordinária em face do
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CLAUDIA
, alegando, em síntese, que possuía união estável com o servidor Euclides Alves, que veio falecer em 05/05/2017, fazendo jus ao recebimento da pensão por morte.

O juízo
a quo
acolheu os pedidos iniciais, razão pela qual, irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Colhe-se a seguinte fundamentação apresentada na sentença:

Na exordial, a autora trouxe aos autos documentos de cunho comprobatório, mormente as certidões de nascimento dos dois filhos onde consta como genitor o de cujus datados em 1993/2003, fotos do casal, termo de autorização de compras a terceiros, bem como na certidão de óbito há a informação de que Euclides convivia em união estável com a requerente há 32 anos.

Através de prova testemunhal constatou-se que a autora realmente dependia do seu companheiro, pois cuidava da casa e família. Conforme veremos a seguir.

A autora SILENE DOS ANJOS declarou que convivia com o falecido por 33 anos e acabou falecendo. Disse que o seu companheiro trabalhava na Prefeitura de Cláudia e residiram em Cláudia e em Sinop. Confirmou que tem dois filhos com o falecido, o Alisson e Gisele. Relatou que cuidava do seu pai que era acamado e morava em Sinop, no fundo da sua casa, e também do seu esposo em Cláudia. Afirmou que quando solicitou o benefício previdenciário estava em Sinop cuidando do seu pai. Disse que não trabalhava e quem mantinha a casa era o seu companheiro Euclides. No ano de 2017, morava em Cláudia e o seu companheiro dava as coisas que precisava. Declarou que as idas até Sinop era para cuidar do seu pai. Afirmou que seu esposo faleceu no dia 05.05.2017 e seu pai em 15.08.2017. Confirmou que tinha uma casa em Sinop.

A testemunha SUZANA RAIMUNDA NASCIMENTO aduziu que conhece a parte autora há 13 anos. Salientou que quando o Sr. Euclides faleceu em 2018, a autora convivia maritalmente com ele. Mencionou que à época do falecimento do Sr. Euclides, a autora estava em Sinop cuidando do seu pai que estava acamado, mas não sabe há quanto tempo, mas confirmou que ela não trabalhava e dependia economicamente do falecido. Declarou que não sabe o porquê a autora não consta na ficha de previdência do Sr. Euclides, como dependente. Disse que não sabe sobre a transferência do título de eleitora da autora para Sinop. Narrou que depois do falecimento do Sr. Euclides, continuou morando em Sinop. Mencionou que a casa do Sr. Euclides tinha não foi vendida e não sabe quem está morando nela. Apontou que era vizinha deles e sempre viu eles como casal. Confirmou que sempre quando o pai da autora melhorava, ela vinha para Cláudia e Sr. Euclides sempre que tinha oportunidade, voltava para Sorriso ou Cuiabá passava lá, frequentemente.

A testemunha MARIA JANETE MORAES TRINDADE declarou que conhece a autora há 15 anos, desde quando veio morar em Cláudia, foi morar na frente da sua casa e depois se mudou. Contou que à época a autora convivia com Sr. Euclides, funcionário da Secretaria de Saúde de Cláudia. Afirmou que no ano do falecimento do Sr. Euclides, ele morava em Cláudia com a sua esposa Silene, na casa do casal, e eram vistos como companheiros. Declarou que o casal tinha dois filhos, Gisele era maior de idade e estava morando na casa dela e o Alisson morava com eles. Aduziu que à época, estava como Presidente da PREVI-CLÁUDIA, e no primeiro momento foi negado e depois concedido o benefício. Disse que não sabe o porquê foi indeferido. Contou que a autora tem uma casa em Sinop, que ganhou da prefeitura, e que chegou a morar em Sinop estando casada com o Sr. Euclides. Relatou que o Sr. Euclides dizia, quando tomava café na prefeitura, que iria levar pacientes em Sinop passava na casa da autora, pois eram marido e mulher. Afirmou que nos finais de semana, a autora também ia até Cláudia. Asseverou que o casal não se separou, apenas a autora teve que cuidar do seu pai em Sinop. Apontou que dona Silene foi cuidar do seu pai e para não ficar pagando aluguel, transferiu o título para Sinop a fim de ganhar a casa e ter uma condição melhor. Declarou que dona Silene e seu pai moravam juntos, inclusive Sr. Euclides ajudou a construir uma casa atrás da dela, para que ela pudesse cuidar de seu pai. Mencionou que o Sr. Euclides sentiu dor abdominal e faleceu, mas não sabe onde que aconteceu isso. Contou que à época não constava o nome da autora como dependente e que acredita que foi uma falha. Disse que pagava aluguel para autora e está morando na casa que o falecido morava desde 2021. Narrou que viu a autora com o falecido em Cláudia, muitas vezes, pois a cidade é pequena e o próprio Sr. Euclides falava que trazia a autora para passar o final de semana. Aduziu que ele nunca falou em separação. Declarou que era presidente de um dos Conselhos do PREVI-CLAUDIA, e ficou ajudando por quatro anos, mesmo não podendo por mais de dois anos. Afirmou que quando Sr. Euclides faleceu, a autora estava em Sinop, e a enfermeira que ligou avisando da morte. Apontou que próximo a data da morte do Sr. Euclides, dona Silene esteve em Cláudia um mês antes, pois ele levou um paciente na ambulância e aproveitou para dar carona à ela para Cláudia.

Desse modo, entendo que não resta dúvidas da dependência econômica da requerente para com o falecido, bem como que conviviam em união estável até o momento da sua morte.

Do mesmo modo, há comprovação de que o “de cujus” no momento do seu óbito exercia atividade laborativa no Município de Cláudia.

Portanto, preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, mediante prova documental e testemunhal, consignando que a pensão por morte independe de período de carência a teor do disposto no art. 26 da Lei n. 8.216.

Com essas considerações, passo à análise do recurso de apelação.

Na espécie,
o cerne da controvérsia cinge-se ao direito do Apelado em receber a pensão por morte decorrente do servidor Euclides Alves.

Primeiramente, importante consignar que é incontroverso que o senhor Euclides era Servidor do Município de Cláudia e seu falecimento em 05/05/2017, restringindo a controvérsia apenas no tocante ao requisito da demonstração da dependência econômica em relação ao segurado falecido.

Cumpre ressaltar que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte, é aquela vigente na data do óbito do segurado, nos termos da Súmula 340 STJ, como se vê:

“Súmula 340: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

A propósito este é o entendimento adotado por este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LEI VIGENTE À DATA DO ÓBITO – SÚMULA N° 340/STJ - LEI N° 04/90 – FILHO MAIOR INVÁLIDO - INTERDIÇÃO APÓS QUASE NOVE ANOS DO ÓBITO DO EX-SEGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Pelo enunciado da Súmula 340/STJ, "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado."

2. Em que pese a dependência econômica do filho incapaz ser presumida, o que decorre, logicamente, do seu próprio estado de invalidez, não há provas suficientes a indicar o início da incapacidade do Impetrante ou comprovação de sua dependência econômica em relação ao genitor à época do óbito.

3. Não cabe o mandado de segurança, quando evidenciada, de plano, a necessidade de dilação probatória para a demonstração do alegado.

(N.U 1014695-74.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)

Com efeito, a Lei Municipal de Cláudia que regulamenta o Regime Próprio de Previdência Social (LC 043/2004), vigente a época do óbito, dispõe sobre os dependentes, como se vê:

Art. 7º
. São considerados dependentes do segurado, para efeitos desta lei:

I – O cônjuge, a companheira, o companheiro, e o filho não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingido a maioridade civil ou inválido;

(...)

§ 4° Considera-se união estável aquela verificada entre o homem e a mulher como entidade familiar, quando forem solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viúvos, ou tenham prole em comum, enquanto não se separarem.

Art. 8.°
A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I do artigo anterior é presumida
, a das pessoas constantes dos incisos II e III deverão comprová-la.

(...)

Art. 29. A pensão por morte será devida aos dependentes a contar:

I - do dia do óbito;

No caso, verifica-se que a Apelada e o falecido possuíam dois filhos, bem como constou na sua certidão de óbito que “
Deixa herdeiros.
Vivia em união consensual há 32 anos com Silene dos Anjos
. A declarante desconhece a existência de bens a inventariar
“ - id. 194010225-.

Aliado a isso, para corroborar a União Estável e a dependência financeira, é certo que restou demonstrado nos autos o Termo de Autorização de compra à terceiro, emitido pela Corá Mercado, em que declara que a parte apelada constava como autorizada pelo
de cujus
.

Por fim, importante consignar, que durante a instrução probatória, com o contraditório e ampla defesa exercida pela recorrente, as testemunhas arroladas reconheceram a união estável, conforme bem fundamentado na sentença:

Através de prova testemunhal constatou-se que a autora realmente dependia do seu companheiro, pois cuidava da casa e família. Conforme veremos a seguir.

A autora
SILENE DOS ANJOS
declarou que convivia com o falecido por 33 anos e acabou falecendo. Disse que o seu companheiro trabalhava na Prefeitura de Cláudia e residiram em Cláudia e em Sinop. Confirmou que tem dois filhos com o falecido, o Alisson e Gisele. Relatou que cuidava do seu pai que era acamado e morava em Sinop, no fundo da sua casa, e também do seu esposo em Cláudia. Afirmou que quando solicitou o benefício previdenciário estava em Sinop cuidando do seu pai. Disse que não trabalhava e quem mantinha a casa era o seu companheiro Euclides. No ano de 2017, morava em Cláudia e o seu companheiro dava as coisas que precisava. Declarou que as idas até Sinop era para cuidar do seu pai. Afirmou que seu esposo faleceu no dia 05.05.2017 e seu pai em 15.08.2017. Confirmou que tinha uma casa em Sinop.

A testemunha
SUZANA RAIMUNDA NASCIMENTO
aduziu que conhece a parte autora há 13 anos. Salientou que quando o Sr. Euclides faleceu em 2018, a autora convivia maritalmente com ele. Mencionou que à época do falecimento do Sr. Euclides, a autora estava em Sinop cuidando do seu pai que estava acamado, mas não sabe há quanto tempo, mas confirmou que ela não trabalhava e dependia economicamente do falecido. Declarou que não sabe o porquê a autora não consta na ficha de previdência do Sr. Euclides, como dependente. Disse que não sabe sobre a transferência do título de eleitora da autora para Sinop. Narrou que depois do falecimento do Sr. Euclides, continuou morando em Sinop. Mencionou que a casa do Sr. Euclides tinha não foi vendida e não sabe quem está morando nela. Apontou que era vizinha deles e sempre viu eles como casal. Confirmou que sempre quando o pai da autora melhorava, ela vinha para Cláudia e Sr. Euclides sempre que tinha oportunidade, voltava para Sorriso ou Cuiabá passava lá, frequentemente.

A testemunha
MARIA JANETE MORAES TRINDADE
declarou que conhece a autora há 15 anos, desde quando veio morar em Cláudia, foi morar na frente da sua casa e depois se mudou. Contou que à época a autora convivia com Sr. Euclides, funcionário da Secretaria de Saúde de Cláudia. Afirmou que no ano do falecimento do Sr. Euclides, ele morava em Cláudia com a sua esposa Silene, na casa do casal, e eram vistos como companheiros. Declarou que o casal tinha dois filhos, Gisele era maior de idade e estava morando na casa dela e o Alisson morava com eles. Aduziu que à época, estava como Presidente da PREVI-CLÁUDIA, e no primeiro momento foi negado e depois concedido o benefício. Disse que não sabe o porquê foi indeferido. Contou que a autora tem uma casa em Sinop, que ganhou da prefeitura, e que chegou a morar em Sinop estando casada com o Sr. Euclides. Relatou que o Sr. Euclides dizia, quando tomava café na prefeitura, que iria levar pacientes em Sinop passava na casa da autora, pois eram marido e mulher. Afirmou que nos finais de semana, a autora também ia até Cláudia. Asseverou que o casal não se separou, apenas a autora teve que cuidar do seu pai em Sinop. Apontou que dona Silene foi cuidar do seu pai e para não ficar pagando aluguel, transferiu o título para Sinop a fim de ganhar a casa e ter uma condição melhor. Declarou que dona Silene e seu pai moravam juntos, inclusive Sr. Euclides ajudou a construir uma casa atrás da dela, para que ela pudesse cuidar de seu pai. Mencionou que o Sr. Euclides sentiu dor abdominal e faleceu, mas não sabe onde que aconteceu isso. Contou que à época não constava o nome da autora como dependente e que acredita que foi uma falha. Disse que pagava aluguel para autora e está morando na casa que o falecido morava desde 2021. Narrou que viu a autora com o falecido em Cláudia, muitas vezes, pois a cidade é pequena e o próprio Sr. Euclides falava que trazia a autora para passar o final de semana. Aduziu que ele nunca falou em separação. Declarou que era presidente de um dos Conselhos do PREVI-CLAUDIA, e ficou ajudando por quatro anos, mesmo não podendo por mais de dois anos. Afirmou que quando Sr. Euclides faleceu, a autora estava em Sinop, e a enfermeira que ligou avisando da morte. Apontou que próximo a data da morte do Sr. Euclides, dona Silene esteve em Cláudia um mês antes, pois ele levou um paciente na ambulância e aproveitou para dar carona à ela para Cláudia.

Partindo dessas premissas, restou comprovado a união estável e, por conseguinte, é certo que a Apelada faz jus a pensão por morte, na condição de companheira de
Euclides Alves
.

A respeito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ADMINISTRATIVA – PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – RECONHECIMENTO UNIÃO ESTÁVEL – REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS NS. 810/STF, 905/STJ E EC N. 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A pensão civil, como prestação de pagamento continuado, pode ser vitalícia ou temporária. Com o falecimento do servidor, surge o direito à pensão, conforme previsto na Lei Complementar nº 04/90 – Estatuto dos Servidores Públicos da Administração de Mato Grosso, que elenca, em seu artigo 245, os beneficiários da pensão vitalícia por morte, incluindo o companheiro ou companheira que comprove união estável como entidade familiar, através de ação judicial própria para o reconhecimento.

O convivente de servidor público estadual faz jus ao recebimento de pensão por morte, especialmente quando respaldado por previsão legal.

Os consectários legais deverão observar os parâmetros estabelecidos nos Temas ns. 810/STF e 905/STJ, até 08/12/2021, após deverá incidir somente a Taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n. 113/2021. Tratando-se de sentença ilíquida, devem os honorários advocatícios serem fixados na liquidação da sentença.

(N.U 1001342-72.2021.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 19/06/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS MORTE” - EX-PARLAMENTAR - PENSÃO POR MORTE - INDICATIVOS DE UNIÃO ESTÁVEL - POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de beneficiário do de cujus e da condição de dependente de quem objetiva a pensão.

2. No caso, foram demonstrados os requisitos necessários para configuração da união estável, conforme as provas produzidas nos autos, impondo-se o seu reconhecimento.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

(N.U 1003783-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – DIREITO AO BENEFÍCIO RECONHECIDO – REQUERIMENTO FORMULADO APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO FALECIMENTO – EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DA POSTULAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – ARTIGO 247, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR N° 04/90 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a existência de união estável faz presumir a dependência econômica da companheira em relação ao falecido (STJ, REsp 1.678.887/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2017).

2. Nos termos do artigo 247, inciso II, da Lei Complementar Estadual n° 04/90, o direito de recebimento da pensão por morte retroage à data do requerimento administrativo, quando requerida após 30 (trinta) dias do falecimento do servidor.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1014299-53.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024